Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49632905, os cálculos de ID: 48166095 foram homologados (credores JOSÉ EMÍDIO PESSOA, JOSÉ EUDES COELHO SILVA, JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO, JOSÉ FRANCISCO DA MOTA, JOSÉ FRANCISCO LIMA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). No ID: 50139362, o exequente afirmou que MÁRCIO FORMIGA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FORMIGA e SARA DA SILVA FORMIGA (SUCESSORES DE JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO) renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para expedição de requisição de pequeno valor, mediante a retenção de honorários contratuais. No ID: 50691092, o ente Distrital não se opôs ao pedido de habilitação de sucessores processuais de JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO. Passo a decidir. I - SUCESSÃO PROCESSUAL DE JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados, a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato providenciados, bem como foram informadas as quotas sucessórias, como segue: i) JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO: certidão de óbito vista (fl. 1.370/PDF) e CPF (fl. 1.371/PDF); ii) MÁRCIO FORMIGA DA SILVA: RG e CPF (fl. 1.372/PDF), procuração (fl. 1.373/PDF), quota sucessória de 33,33%; iii) DANIEL DA SILVA FORMIGA: RG e CPF (fl. 1.374/PDF), procuração (fl. 1.375/PDF) e quota sucessória de 33,33%; iv) SARA DA SILVA FORMIGA: RG (fl. 1.376/PDF), procuração (fl. 1.377/PDF) e quota sucessória de 33,33%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 50691092), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Comprovada a condição de sucessores de JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO, admito MÁRCIO FORMIGA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FORMIGA e SARA DA SILVA FORMIGA à sucessão processual. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MÁRCIO FORMIGA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FORMIGA e SARA DA SILVA FORMIGA, para fins de recebimento por RPV. II - EXPEDIÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO Expeçam-se precatórios em benefício de JOSÉ EUDES COELHO SILVA, JOSÉ FRANCISCO DA MOTA e JOSÉ FRANCISO LIMA, com destaque dos honorários contratuais. Expeça-se RPV em favor de JOSÉ EMÍDIO PESSOA, com destaque dos honorários contratuais; Expeçam-se requisições de pequeno valor em favor de cada um dos sucessores de JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais; Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 48166095 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador